Tribunal: TJES
Processo: 5000150-13.2022.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000150-13.2022.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: FERNANDO DARQUES DIAS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE.
RECURSO PROVIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 98, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

I –

A despeito da existência de relação de consumo, a nulidade fundada em alegação de ato viciado de consentimento requer prova inequívoca a cargo de quem alega. Assim, é do autor/apelado o ônus da prova da existência do defeito do negócio jurídico no momento da contratação, especialmente quando não contesta a existência e sua assinatura na avença.

II - Atende ao dever de informação a estipulação de cláusulas claras e precisas acerca da modalidade da contratação e da forma de pagamento, não havendo que se falar em abusividade, por si só, na contratação da Reserva de Margem Consignável em Cartão de Crédito.

III - Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao
desconto mensal
do valor mínimo indicado na fatura, bem como os saques de valores respectivos que foram depositados na conta do apelado e, ainda, a sua reiterada conduta de contratação de empréstimos, não há que se falar em nulidade do contrato, restituição dos valores pagos a título de
RMC
, ou caracterização do
dano moral
, devendo-se observar o princípio
pacta sunt servanda
.

IV – Recurso provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais improcedentes. Inversão da sucumbência. Gratuidade da Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000150-13.2022.8.08.00055

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: FERNANDO DARQUES DIAS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S/A,
em face da sentença acostada no ID 5929430 e integrada no ID 5929737, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacá que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c restituição/compensação de indébito com pedido indenizatório”
contra si ajuizada por
FERNANDO DARQUES DIAS,
julgou parcialmente procedente o pedido exordial, nos seguintes termos:

“
Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma:

1 – Declaro nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes e condeno o Requerido a restituir à parte Autora, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Para tanto, deve o Requerido se abster de efetuar descontos de consignação em folha de pagamento, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, sob pena de multa por cada desconto praticado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), determinando a imediata expedição de ofício ao Instituto de Nacional de Previdência Social (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu , dos proventos da parte Autora, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

2 - Condeno o Requerido a pagar a parte Requerente a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

3 - Determino o abatimento, no valor da condenação, o valor do empréstimo recebidos pela parte Autora, com correção monetária a partir do recebimento.

Condeno o requerido no pagamento das custas processuais e honorários ao patrono do autor que fico, nos termos do artigo 85 do CPC, em 15% (quinze por cento) da condenação”.

Em suas razões recursais (ID 5929741), sustenta o apelante, em síntese, que: (i) os documentos acostados aos autos demonstram que o produto aderido pelo apelado é um cartão consignado, de forma que foram atendidos os arts. 6º, inciso III e 30, do CDC; (ii) agiu em exercício regular do direito ao seguir com a cobrança nos termos pactuados; (iii) não há que se falar em dano moral; (iv) subsidiariamente, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido; (v) não há amparo legal a pretensão do autor para pleitear a restituição dos valores apontados; (vi) seja aplicado o instituto da compensação; e (vii) os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos.

Em contrarrazões (ID 5929745), o apelado pugnou pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Cinge-se a demanda em perquirir a existência ou não de vício de consentimento do autor/apelado na contratação de cartão de crédito na modalidade consignado.

Não há dúvida que a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
(enunciado 297).

Contudo, em que pese devidamente configurada a relação de consumo na espécie e, ainda que tenha ocorrido a inversão do ônus da prova, não se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, sobretudo quando tal cenário culminar em imputação a parte adversa da produção de prova negativa.

E isso porque,
ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe a instituição financeira prova negativa de erro, dolo ou coação. O vício de consentimento alegado na inicial é fato cujo ônus da prova é de que o alega, no caso, o apelado.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – Vício de Consentimento – Anulação de contrato de empréstimo bancário- Necessidade de provar o vício por quem o alega – Ausência de provas- Não cabimento: –
É de rigor que a parte que alega vício de consentimento prove a sua existência. Ante sua ausência, não há como acolher o pedido de anulação. ÔNUS DA PROVA – Relação de Consumo- Responsabilidade do autor- Não afastamento- Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC/2015: - Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10001268420178260439 SP 1000126-84.2017.8.26.0439, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/10/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DISTRATO - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDOS PREJUDICADOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES - COAÇÃO - PROVA POR PARTE DE QUEM ALEGA - AUSÊNCIA - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - RENÚNCIA DE DIREITOS PELO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - ANÁLISE CASUÍSTICA DE CADA RELAÇÃO JURÍDICA - RETORNO AO STATUS QUO ANTE RESPEITADO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA COMO NORTEADOR DO ORDENAMENTO JURÍDICO - RECURSO IMPROVIDO. - A sentença não é considerada citra petita quando a ausência de manifestação do juízo em relação a alguns dos pedidos formulados pelo autor se dá em função de terem restado prejudicados diante do acolhimento de outro pedido -
A ideia de "equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores" (art. 4º, inciso III do CDC) deve ser tida como um norte a ser observado pelo julgador quando da apreciação das lides consumeristas que lhe são apresentadas - Não é possível que, sob a justificativa de se facilitar a defesa do consumidor em juízo, seja possível inverter o ônus da prova para imputar ao fornecedor o dever de produzir prova reconhecidamente impossível ou excessivamente difícil. A inversão do ônus da prova à luz do CDC não exclui a regra inserta no art. 373, § 2º do CPC - A coação consiste em vício de consentimento na celebração de negócio jurídico, restando configurado quando a pessoa pratica um ato mediante ameaça física ou moral contra si, a sua família ou a seus bens, conforme dispõe o art. 151, do CC - O reconhecimento da invalidade do negócio jurídico pela coação de uma das partes enseja prova robusta de sua ocorrência, ônus este imputado a quem a alega. Ausente prova nesse sentido, reputa-se válido o contrato
- O arrependimento posterior, por parte do consumidor, a respeito da celebração de negócio jurídico, não pode ser entendido como causa de invalidade do pacto - A renúncia a direitos pelo consumidor somente pode ser entendida como abusiva se verificada a evidente fuga dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade - Embora o CDC preveja diversas normas de ordem pública como meio de promover o equilíbrio das relações de consumo, a aplicação do referido codex não pode ter o condão de tolher a autonomia da vontade do consumidor, o qual possui plena capacidade de firmar contratos com os fornecedores, ensejando inclusive a renúncia a direitos - Recurso improvido. (TJ-MG - AC: 10000211545645001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

DESCONTOS CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DESTES. AGRAVO DA PARTE AUTORA. AUTOR QUE, A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO APRESENTA INDÍCIO MÍNIMO DA OCORRÊNCIA DOS DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA CONFORME EXEGESE DO ART. 379, INCISO I, DO CPC.
Conquanto o caso deva ser analisado sob a ótica do Microssistema protetivo do consumidor, por força da Súmula nº 297 do STJ, é certo que o consumidor que alega ter sido lesado pela prática da instituição financeira deve, ainda que minimamente, demonstrar na inicial a ocorrência da situação por ele experimentada, mormente por que não se afasta a regra contida no art. 373, inciso I, do CDC, a qual impõe ao autor o ônus da prova "quanto ao fato constitutivo de seu direito"
. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50414372420228240000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

É dizer, a inversão do ônus da prova é regra de instrução facilitadora da defesa dos direitos do consumidor, o que não se confunde com assegurar a vitória ou estabelecer este em uma posição meramente passiva no processo.

No caso dos autos, entendo que a prova documental carreada é mais do que suficiente para afastar o vício de consentimento alegado.

Verifica-se que o autor/apelado aderiu ao contrato denominado
“TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO BMG CARD E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”
(ID 5929419 – fls. 01/07)

De registar, ainda, que a instituição financeira juntou aos autos, em sede de contestação, a prova dos saques de valores advindos do limite de cartão de crédito consignado realizado pela parte apelada, comprovando a efetiva contratação do produto oferecido.

Outrossim, a cláusula contratual referente a contração do serviço foi redigida em destaque, com a informação de que se trata de “
adesão cartão de crédito consignado
”, respeitando, destarte, o dever de informação do fornecedor a respeito da natureza do serviço contratado.

Acrescento, também, que, na cláusula 8.1 do contrato, que versa sobre as condições especiais aplicáveis ao cartão de crédito consignado, há a informação clara e objetiva de que
“o titular autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício em favor do Banco BMG S/A, para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado”
.

Nítido está que as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara, em letras de tamanho adequado e em linguagem acessível, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 54, §3º, da Lei nº 8.078/1990.

Além disso, pelas informações contidas no benefício do apelado (ID 5929405), verifica-se a contratação de vários empréstimos bancários com outras instituições financeiras, em valores diversos e com longos parcelamentos, o que sinaliza a reiterada conduta de solicitar crédito no mercado financeiro e reforça a voluntariedade da adesão à modalidade contratual ora em exame.

O fato do aderente ser idoso não afasta, por si só, a legitimidade dessa espécie de operação bancária, notadamente quando, da análise do extrato do INSS, verifica-se que ele contratou diversos empréstimos consignados, o que afasta sua eventual falta de discernimento.

Não há nos autos nenhum indício de vício no negócio jurídico celebrado, sendo o autor capaz, o objeto é lícito, possível e determinável e a forma prescrita não tem

previsão em lei, nos exatos termos do art. 104 do Código Civil.

O mero arrependimento da contratação não se confunde com vício de consentimento, notadamente no caso dos autos, tendo em vista que decorrido prazo superior a 5 anos entre a data da celebração do contrato e do ajuizamento da demanda.

Vale ressaltar, ainda, que a não utilização do cartão na modalidade crédito não exclui o fato da ciência do quanto a esse tipo de vantagem disponível para fruição a qualquer tempo. É inerente ao serviço de crédito

mediante cartão a praticidade na realização de operações, o que implica também na cobrança de encargos

diferenciados.

Em casos similares já se manifestou este E. TJES:

APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO LIBERADO DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS NA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBENCIA RECURSO PROVIDO. 1. -
No contrato de cartão de crédito consignado o titular do cartão autoriza o banco a deduzir, na folha de pagamento, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente pelo consumidor na data do vencimento, sob pena de a administradora do cartão ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. Ocorre o refinanciamento da dívida quando não paga a fatura em sua integralidade, razão pela qual a incidência de novos juros sobre o saldo devedor, repita-se, em virtude do refinanciamento do débito remanescente, não é ilegal, mas inerente ao contrato celebrado
. 2. - O cartão de crédito consignado tem como nota distintiva o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, em função do qual, aliás, tem taxas de juros mais atrativas do que aquelas praticadas por cartões de crédito tradicionais. 3. -
Atende ao princípio da transparência e ao direito à informação adequada, contemplados nos artigos 4º, caput, 6º, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, contrato que contém prescrições claras e precisas sobre o uso do cartão de crédito consignado, os encargos financeiros e a fórmula de pagamento.
4. - A incidência de encargos financeiros resulta da opção do consumidor de não pagar a totalidade das faturas do cartão de crédito consignado. 5. - Recurso provido. (TJ-ES - AC: 00103469120188080030, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1.
O contrato de adesão em comento foi claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelado, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago.
3. Recorrente fez uso do cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada. 4. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelado, entendo que considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00114049520198080030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)

No mesmo sentido, os Tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROPOSTA DE ADESÃO CLARA E DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS TERMOS DO CONTRATO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RETENÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA
. É legitima a contratação de cartão de crédito consignado com ajuste de pagamento em parcelas para desconto em conta beneficio previdenciário e não constitui prática abusiva, sendo descabida, em tal hipótese, a indenização por dano moral.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJPR - 15ª C.Cível - 0005505-50.2019.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 05.05.2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINARES - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADAS - MÉRITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABUSO NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADO - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO; [...]. III.
Sem a comprovação de qualquer irregularidade nos descontos efetuados pelo banco réu, não há falar em falha na prestação do serviço, tampouco em obrigação de restituição de valores e compensação por danos morais, notadamente porque está demonstrada a contratação do contrato de reserva de margem para cartão de crédito pela parte autora. IV. Diante da ausência de prova do vício de consentimento, é de se dizer que os ajustes firmados entre as partes são válidos e eficazes e que, portanto, devem ser cumpridos.
[...]. ( TJMS . Apelação Cível n.0813481-15.2022.8.12.0002, Dourados, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 23/07/2023, p: 25/07/2023).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC.
Intenção do autor de contratação de empréstimo consignado, tendo havido disponibilização de cartão de crédito. Alegação de venda casada. Sentença de improcedência. Pretensão do autor de reforma. DESCABIMENTO: Ausência de prova do alegado vício de consentimento ou de verossimilhança das alegações da parte autora. Validade da contratação que deve ser reconhecida. Aplicação da Lei nº 10.820/03, com redação alterada pela Lei nº 13.172/2015. Descabida a condenação do réu em repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. Requisitos preenchidos para o conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 1.010 do CPC. Sentença mantida
. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001161-95.2019.8.26.0411; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pacaembu - 2º Vara; Data do Julgamento: 21/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO OBJETO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.
2. Tem-se por atendido o direito social do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado (art. 6º, III, do CDC), quando se verifica que as cláusulas contratuais esclareceram, com clareza e destaque, a adesão a cartão de crédito consignado. 3. Comprovadas a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de vontade deles, não sendo possível a transformação das obrigações livremente estabelecidas. 4. Inexiste abusividade no desconto em contracheque do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, quando em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e adequado à margem consignável disponível. (...)
(TJDFT - Acórdão 1246292, 07044899420198070004, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO A CONTENTO.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O Código de Defesa do Consumidor disciplina que é dever do fornecedor assegurar ao consumidor informações claras a respeito dos produtos e serviços contratados. 2 - No caso dos autos, observa-se que
o contrato entabulado entre as partes cumpriu todos os ditames da legislação consumerista na medida em que forneceu ao consumidor, de modo claro e transparente, as informações relevantes a respeito do que estava sendo contratado. 3 - Assim, não há que se falar em restituição do indébito, nem danos morais.
4 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJ-DF 07026230220208070009 DF 0702623-02.2020.8.07.0009, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO RMC CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR APOSENTADA - COMPROVAÇÃO DE QUE A CONSUMIDORA FIRMOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E MAIS O CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DEMONSTRADOS – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – DANO MORAL – INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não demonstrado o vício de consentimento na formalização dos ajustes e sendo verificado que houve contratação válida, a improcedência do pedido de anulação é medida que se impõe. (...)
.

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0800907-15.2018.8.12.0029, Naviraí, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 28/02/2019, p: 01/03/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –– ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.- (TJ-MT - AC: 10031702220218110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

Assim é que a r. sentença deve ser reformada, porquanto não identificado o vício do consentimento do apelado a impingir a nulidade do contrato e tampouco das indenizações pleiteadas na exordial.

Por todo o exposto,
conheço e dou

provimento ao recurso
, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se, com efeito, os ônus da sucumbência, com a ressalva de incidência do art.98, §3º, do Código de Processo Civil, porquanto litiga o apelado sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço e dou

provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.